Tribunal: TJES
Processo: 5016750-88.2022.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016750-88.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA e outros (2)
RECORRIDO: LEONARDO LOUREIRO ROSSI
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). VALIDADE DA INTIMAÇÃO VIA SISTEMA NA PESSOA DO ADVOGADO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL NO RITO DA LEI 9.099/95. EXIGIBILIDADE MANTIDA. ENTREGA DO NOVO APARELHO CONSUMADA COM ATRASO. DEVER DE RESTITUIÇÃO DO BEM ANTIGO. BOA-FÉ OBJETIVA E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Recurso Inominado nº 5016750-88.2022.8.08.0012

Recorrente: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

Recorrido: LEONARDO LOUREIRO ROSS

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

A recorrente sustenta a inexigibilidade da multa diária sob o argumento de que não houve intimação pessoal, invocando a Súmula 410 do STJ.

Todavia, tal entendimento deve ser mitigado no microssistema dos Juizados Especiais. Diferentemente do rito comum, o sistema da Lei nº 9.099/95 é regido pelos princípios da celeridade, informalidade e economia processual.

Nesse contexto, a intimação eletrônica realizada na pessoa do advogado, via Diário da Justiça, é suficiente para dar ciência inequívoca à parte sobre a obrigação de fazer e o início do prazo para cumprimento, sob pena de multa.

O art. 19,
caput
, da Lei 9.099/95, reforça que a regra atual é a intimação pelo Diário da Justiça ou sistema eletrônico. Portanto, configurado o atraso na entrega do aparelho após a ciência da decisão pelo patrono, a manutenção da multa de R$ 3.000,00 é medida que se impõe, agindo como instrumento de efetividade das decisões judiciais.

Com o escopo de corroborar a conclusão exposta, trago à colação julgados oriundos dos tribunais pátrios, inclusive da Turma Recursal do Tribunal de Justiça deste Estado:

ASTREINTES. POSSIBILIDADE. QUANTUM FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410/STJ NOS JUIZADOS ESPECIAIS.
ARTIGO 19 DA LEI 9.099 /95. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM... Neste sentido: Juizado Especial Cível da Comarca de Guaraí- TO. Recorrente UOL - Universo Online S/A. Recorrido Ildefonso Domingos Ribeiro Neto . Relator Juiz Arióstenis Guimarães Vieira... O ENUNCIADO DA SÚMULA 410 DO STJ ESTÁ DIRECIONADO AOS PROCESSOS QUE TRAMITAM SOB O RITO DO CPC, E NÃO AOS PROCESSOS QUE TRAMITAM NOS JUIZADOS ESPECIAIS (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5000928-20.2021.8 .08.0004, Relator.: GISELLE ONIGKEIT, Turma Recursal - 3ª Turma)

[...]
A aplicação da Súmula nº 410 do STJ é mitigada no âmbito dos Juizados Especiais quando incompatível com os princípios da celeridade, simplicidade e informalidade.
3. Diante da regulamentação, pela Lei nº 9.099/95, da forma de intimação dos processos no âmbito dos Juizados Especiais (art. 19 da Lei nº 9.099/95), descabe aplicação subsidiária do código de processo civil ou das Súmulas decorrentes da uniformização de intepretação do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 219; Lei nº 9.099/1995, arts. 19, 46 e 55; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §6º. (JECMA; AC 0801826-23.2023.8.10.0081; Turma Recursal Cível e Criminal de Balsas; Rel. Juiz Douglas Lima da Guia; DJNMA 26/03/2026)

RECURSO INOMINADO. RMC. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS.
Execução de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer nos termos da sentença. Parte ré que alega ausência de intimação pessoal para pagamento. Descumprimento comprovado pela parte autora. Ausência de intimação pessoal suprida por intimação do patrono.
Art. 513, § 2º, do CPC/2015. Não aplicação da Súmula nº 410 do STJ ao microssistema dos juizados especiais. Excesso de execução não configurado. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido. (JECBA; RInom 0071380-70.2020.8.05.0001; Quinta Turma Recursal; Rel. Juiz Rosalvo Augusto Vieira da Silva; DJBA 04/12/2023)

Embargos à execução – Excesso de execução parcialmente reconhecido – Pretensão de afastamento das multas de R$ 2.000,00 e R$ 3.000,00 por alegada ausência de culpa, bem como da multa de R$ 5.000,00 por ausência de intimação pessoal . Alegação de excesso de execução e insuficiência de provas dos valores restituíveis. Insurgência recursal infundada. Sentença bem fundamentada, com análise técnica e documental adequada. Multas mantidas diante do descumprimento comprovado e da razoabilidade dos valores fixados . Medida coercitiva futura (R$ 5.000,00) não executada, sendo legítima sua previsão.
Súmula 410 do STJ, ademais, inaplicável ao caso concreto, diante da ciência inequívoca da parte e da possibilidade de mitigação no âmbito dos Juizados Especiais.
Jurisprudência pacificada no sentido da desnecessidade de intimação pessoal quando demonstrada a ciência da obrigação . Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso inominado improvido. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 00326987120248260114 Campinas, Relator.: APARECIDO CESAR MACHADO, Data de Julgamento: 27/10/2025, 4ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 27/10/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO . ASTREINTES. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. SÚMULA 410 DO STJ. INAPLICABILIDADE NO RITO DA LEI 9 .099/95. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO.
HONORÁRIOS [...]
O processo tramita sob o rito da Lei 9.099/95, cuja sistemática privilegia os princípios da simplicidade e da celeridade, possuindo disciplina própria para a comunicação dos atos processuais, nos termos dos arts. 18 e 19 . 4. A Súmula 410 do STJ restringe-se aos processos submetidos ao rito ordinário, não sendo exigível intimação pessoal no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.
[...] (TJ-RN - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 08008549520248205139, Relator.: JOAO AFONSO MORAIS PORDEUS, Data de Julgamento: 17/03/2026, 1ª Turma Recursal)

Em relação às astreintes fixadas, não verifico qualquer excesso ou desproporcionalidade no
quantum
arbitrado, razão pela qual não merece qualquer reparo a determinação do juízo
a

quo
.

Superadas tais questões, tenho que o pedido de restituição do aparelho celular deve ser provido, uma vez que a obrigação principal (entrega do novo produto) já foi satisfeita pela recorrente (ID 18174438).

A relação jurídica deve pautar-se pela boa-fé objetiva, que impõe às partes deveres de conduta éticos e cooperativos. A retenção do bem viciado após o recebimento do substituto configura enriquecimento sem causa e viola o princípio da cooperação (art. 6º do CPC).

Assim, para garantir o equilíbrio da medida e a proteção ao consumidor, a restituição do aparelho antigo deve ocorrer sem qualquer ônus para a parte autora. O recolhimento deve ser efetuado às expensas da ré, preferencialmente na residência da recorrida.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso inominado, apenas para
determinar
que a parte autora proceda à restituição do aparelho antigo à recorrente.

As partes deverão alinhar a logística para a coleta, devendo o ato ocorrer às expensas da ré e preferencialmente no domicílio da autora.

Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários, diante do acolhimento parcial do reclamo.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)